Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718260-28.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MANOEL FERREIRA SOBRINHO, DK INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, M1 CABRAL SERVICOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo réu, BANCO SANTANDER S.A., contra a sentença que, nos autos da obrigação de fazer c/c inexistência de débitos e relação jurídica e danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “a) reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo ID 137420630, valor R$ 23.643,16, de 84 parcelas de R$ 617,00, pois não foi firmado pelo consumidor e, por consequência, declarar a inexigibilidade das dívidas nele expressas; b) proibir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos pela dívida em questão; c) determinar seja oficiado o INSS para cancelar os descontos no valor de R$ 617,00; d) condenar as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data de arbitramento e, também, de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação”. No ID 52369214, o próprio apelante peticiona informando o cumprimento integral da obrigação e pede a intimação da parte autora para se manifestar. Nesses termos, entendo que, primeiro, deve ser intimado o próprio apelante, para informar se persiste o seu interesse no julgamento do recurso interposto. Assim, intime-se o apelante para informar, no prazo de 05 (dias), se persiste o seu interesse no julgamento da apelação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va